Tribunal: TJDFT
Processo: 0036092-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ministério público do distrito federal e dos territórios em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por alderico rodrigues de almeida e tania maria guimarães sousa na ação de usucapião de bem imóvel ajuizada em desfavor de everson paulo alarcao; carolino dos santos costa; cleci d abadia costa; josé salvador das neves e sua esposa; enoi marlene borges das neves; vera lucia gomes alarca e distrito federal. O apelante noticiou a admissão de recurso especial repetitivo pelo STJ – REsp 1.818.564/DF (Tema 1.025) e pediu a suspensão do feito até o julgamento de mérito do precedente (ID. 13936692 – Págs. 1/2). Intimadas as partes sobre a suspensão, apenas os autores se manifestaram, e favoráveis ao pedido (ID. 20218432). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Decidiu a Corte Superior no acórdão de afetação, após o tema ter sido levado através de Recurso Especial interposto pelo MPDFT em face ao acórdão do IRDR (Tema 08) proferido por este Tribunal de Justiça: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUAL. LOTEAMENTO NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Delimitação da controvérsia: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com suspensão dos processos pendentes. (ProAfR no REsp 1818564/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019) Ademais, o Tribunal Superior, apesar de não determinar a suspensão nacional dos feitos, decidiu pela suspensão dos processos pendentes de julgamento, no âmbito do Distrito Federal: “ratificar a suspensão dos processos pendentes que tratam sobre a mesma questão versada nos autos que já havia sido determinada pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 982, I e §5o, do CPC/15” É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, julgou procedente o pedido, conforme o IRDR, que naquela data já havia tido sua tese de mérito publicada: “Anote-se, por fim, que a questão da possibilidade de usucapião do imóvel situado em área não urbanizada pela inércia do poder público “competente” já fora dirimida nos autos do IRDR 2016.00.2.048736-3, que restou assim decidido: “JULGADO O IRDR, FIXOU-SE A TESE JURÍDICA DE SER LEGAL A AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARTICULARES, POR USUCAPIÃO, SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF, AINDA QUE PENDENTE O PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA”. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial” (ID. 12432151 – Págs. 5). Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1.025. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15